Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR SOBRE PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DA MEDIDA. COVID-19. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO INDEVIDA.

1. Deve ser garantido ao credor (que tem mais conhecimento sobre as características do devedor e o melhor modo de fazê-lo cumprir a obrigação) o direito de se manifestar sobre qual a opção mais eficaz, se o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada após a pandemia COVID-19. Precedente STJ.

2. Indevida a suspensão do Cumprimento de Sentença em razão do ajuizamento de ação revisional, pois eventual diminuição no valor dos alimentos não alcança as prestações vencidas, então cobradas.

3. Concedeu-se parcialmente a ordem.